Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-80.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003902-80.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WEDSON DA SILVA DUARTE - CPF: 035.235.081-42 (RECORRENTE), JOSE AMERICO - CPF: 043.070.545-04 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003902-80.2022.8.11.0004 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: WEDSON DA SILVA DUARTE.

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CANCELAMENTO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE FRAUDE DECORRENTE DE OPERAÇÃO POLICIAL – INTIMAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO A AUTARQUIA DE TRÂNSITO – CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGISTRO DE AULAS PRÁTICAS – IRREGULARIDADE NA EMISSÃO DA CNH – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como se impor ao Departamento de Transito a imposição de suspensão de cancelamento de Carteira Nacional de Habilitação, quando inexiste comprovação da irregularidade na conduta adotada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que julgou improcedente pedido inicial cominatório de anulação de cancelamento de Carteira Nacional de Habilitação, em razão de suposta ilegalidade, sob a justificativa que não restou comprovada a materialidade do ato ilícito praticado pelo recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ilegalidade do cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação do recorrente.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser confirmada a r. sentença fustigada, eis que, a parte recorrente alega que não há provas da participação efetiva do recorrente e que realizou exames teóricos e práticos, a meu ver, não pode ser acolhida, tendo em vista a carência de prova nesse sentido.

Ademais, conforme muito bem anotado na r. sentença fustigada
“que após detalhada investigação da Polícia Civil constatou se que o centro de formação de condutores Aliança, local onde a parte autora ingressou com o procedimento de emissão de CNH, participava de um esquema de fraudes. Outrossim, depreende-se do processo administrativo que os instrutores do autor não fizeram o devido registro de suas aulas práticas, conforme consta dos documentos acostados às folhas 67 a 73 do processo administrativo (ID 85546697). Razão pela qual concluiu-se que o autor não realizou as aulas práticas corretamente, sendo um regular exercício do poder de polícia administrativo o cancelamento de CNH emitida de forma irregular. Ademais, foi oportunizado ao autor a defesa no processo administrativo o exercício ao contraditório e da ampla defesa, posto que foi notificado por edital conforme o próprio autor afirma em sua inicial, em razão de não ter o autor atualizado seu endereço junto à autarquia de trânsito.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023